Tribunal: TJSP
Processo: 0001766-30.2006.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO. Extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Insurgência do exequente. Alegação de inocorrência de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Não observada inércia processual do exequente. Pedido de citação em um dos endereços fornecidos pelo Renajud não efetuado. Ato que demonstra erro escusável da parte. Impossibilidade de configuração de prescrição intercorrente em razão

Ementa:
EXECUÇÃO. Extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Insurgência do exequente. Alegação de inocorrência de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Não observada inércia processual do exequente. Pedido de citação em um dos endereços fornecidos pelo Renajud não efetuado. Ato que demonstra erro escusável da parte. Impossibilidade de configuração de prescrição intercorrente em razão disso. Tentativas infrutíferas de citação do executado em outros endereços. Processo que não ficou paralisado. Prescrição não observada. Decisum reformado.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.